Tribunal: TCU
Processo: 021.586/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8952/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 021.586/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Patrício Macêdo (XXX.774.591-XX); Fernanda Maria Patrício Pimentel (XXX.241.027-XX); Iracy Ferreira dos Passos (XXX.871.305-XX); Laura Maria Patrício de Toledo Camargo (XXX.654.624-XX); Neide Costa de Oliveira (XXX.492.457-XX); Sílvia Renata Ribeiro Rocha Silveira (XXX.875.128-XX); Urana Ribeiro da Silva (XXX.506.907-XX); Zélia Maria Patrício Ribeiro (XXX.846.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.